Tribunal: TJES
Processo: 5015626-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015626-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO LUCCHI e outros

AGRAVADO: ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO INDEVIDA DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença por quantia certa não pode ser determinado de ofício quando a sentença expressamente estabeleceu que o valor da condenação será apurado em fase de liquidação.

2. A antecipação da apuração dos valores devidos, sem a observância do procedimento adequado, pode prejudicar a parte agravante, impedindo a produção de provas necessárias à correta liquidação.

3. A decisão recorrida afronta o comando sentencial e os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, que devem ser preservados.

4. Recurso conhecido e provido para determinar a apuração do valor da condenação em procedimento de liquidação.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015626-38.2024.8.08.0000

Agravantes:
Pablo Lucchi e Jiulianna Santiago Andrade

Agravada:
Antonia Carla de Oliveira da Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Lucchi e Jiulianna Santiago Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de Antonia Carla de Oliveira da Silva, na qual o Magistrado de origem determinou o prosseguimento do procedimento de liquidação como cumprimento de sentença.

Nas razões recursais de id. 10171095, os agravantes sustentam em síntese, que (a) a decisão agravada determinou indevidamente o cumprimento de sentença por quantia certa, eis que a sentença estabeleceu que o valor deve ser apurado em liquidação; (b) a imediata execução pode prejudicá-los, uma vez que ficariam impossibilitados de produzir prova para apuração dos valores efetivamente devidos; e (c) o cumprimento prematuro da sentença pode resultar em grave dano de difícil reparação.

Decisão liminar proferida no id. 10359018, deferindo efeito ativo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o procedimento de liquidação pode ser convertido de ofício em cumprimento de sentença por quantia certa.

A sentença proferida nos autos originários condenou os agravantes ao pagamento de indenização à agravada pelo uso do imóvel entre abril de 2018 e 17/05/2021, deixando claro que o valor da indenização seria objeto de apuração em fase de liquidação de sentença:

“(iii) condenar os requerentes solidariamente a indenizar a requerida pela fruição do bem durante o período em que este permaneceu ocupado, qual seja, entre abril de 2018 a 17/05/2021, o que será objeto de apuração em fase de liquidação de sentença”.

A decisão recorrida, ao determinar o cumprimento de sentença por quantia certa, antecipa indevidamente essa apuração, o que pode efetivamente prejudicar os agravantes, na medida em que impede a produção de prova necessária à correta liquidação dos valores devidos.

É a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DE APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. REALIZAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E POR PERITO NOMEADO. NECESSIDADE DE APURAR O VALOR DO PREJUÍZO QUE A EMPRESA CREDORA TEVE COM O PERÍODO DE RETENÇÃO DO DINHEIRO PELO BANCO DEVEDOR. SENTENÇA ANULADA. OPORTUNIZAR EMENDA A PETIÇÃO PARA ADEQUAR O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS.
RECURSO PROVIDO. 1) Em que pese tenha reconhecido a falha na prestação do serviço pelo banco devedor, que só foi promover o estorno da quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) após 08 (oito) meses, o julgador monocrático asseverou expressamente na sentença que não havia prova documental do suposto lucro que a empresa credora deixou de auferir mediante empréstimo subsidiado pelo BANDES por meio do FUNDAP, razão pela qual reconheceu a existência de lucros cessantes a serem ressarcidos pela instituição financeira devedora, mas, por outro lado, determinou que o valor devido seria apurado em liquidação por artigos, a fim de esclarecer qual foi o montante que a pessoa jurídica credora deixou de receber naquele período de retenção indevida do dinheiro pelo banco devedor.
2) Diante da prolação de sentença ilíquida em relação à indenização por danos materiais, era imprescindível que a credora tivesse solicitado a liquidação por artigos no escopo de definir qual seria o valor dos lucros cessantes a ser indenizado pelo devedor, mediante a demonstração do seu prejuízo, em consonância com o disposto no art. 475-E do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. 3) A impossibilidade de quantificar o dano sofrido a título de lucros cessantes, impõe sua apuração detalhada em liquidação de sentença, a ser realizada por artigos.

4) Apesar do comando sentencial nesse sentido, como visto, a empresa credora, equivocadamente, se limitou a formular requerimento de cumprimento de sentença, indicando, desde já, a quantia que deveria ser paga pelo banco devedor a título de lucros cessantes, sem se valer do rito do procedimento comum para apurar o quantum debeatur. Ao permitir que a liquidação fosse feita por arbitramento, com a simples utilização de perito contábil para operacionalizar os cálculos, o juízo da execução possibilitou que os lucros cessantes fossem definidos com base em presunções que o juízo de conhecimento afastou expressamente. 5) A falta de observância do procedimento correto determinado na sentença transitada em julgado para a liquidação dos lucros cessantes e a conclusão adotada com base em cálculos elaborados a partir de presunções, revela que a sentença objurgada merece ser anulada, a fim de que a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica sejam devidamente respeitados.
6) Embora tenha sido indevido o requerimento de cumprimento de sentença em relação à indenização por lucros cessantes, o entendimento consagrado por este egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que seja admitida a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando-se ao exequente a emenda da petição, com o aproveitamento de atos processuais. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002664-22.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.09.2021) (g. n.)

Nesse viés, entendo estar demonstrado o direito dos agravantes, uma vez que a decisão recorrida destoa do comando sentencial que expressamente determinou a liquidação.

O prosseguimento da execução sem a devida apuração dos valores pode implicar em prejuízos financeiros indevidos aos agravantes, sendo nítida a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e determinar que o valor da condenação seja apurado em procedimento de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.